Tribunal: STJ
Processo: 5008960-10.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978520 - RS(2025/0242710-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MARTINS CASSENOTE
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a72df763-2621-4dba-a8f2-d066b79bf0ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978520 - RS (2025/0242710-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MARTINS CASSENOTE
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por PAULO ROBERTO MARTINS
contra decisão monocrática mediante a qual não conheci do Agravo em
CASSENOTE
Recurso Especial, nos termos do disposto nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil
de 2015 e 253, I, do RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica de alguns
dos fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 269/272 e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que "As razões do agravo contra a negativa
de seguimento enfrentaram um a um os pilares decisórios invocados na admissibilidade"
(fl. 286e).
Documento eletrônico VDA53785900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/02/2026 15:18:00
Código de Controle do Documento: 3bdb54f5-55cc-4367-aacc-96c4101875ef

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 283/292e).
Impugnação do
às fls. 308/311e
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
intempestiva, conforme certidão de fl. 301e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito
de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso inte rposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos de
que impossibilitado o exame das apontadas violações a dispositivos da Constituição da
República e incidiriam as Súmulas ns. 7 e 83 desta Corte, assim como n. 284, por
analogia, do Supremo Tribunal Federal segundo as quais, respectivamente, "a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial"; "não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida"; e "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (fls. 218/222e).
Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas os óbices referentes às
Súmulas ns. 7 e 83/STJ (fls. 228/236e), mas não demonstrado que em seu recurso teria
sido indicada apenas violação a dispositivo de lei federal e, ainda, o modo como, em seu
Recurso Especial, teria havido indicação objetiva e precisa dos dispositivos de lei federal
supostamente violados pelo acórdão recorrido e, ainda, que teriam sido expostas as
razões jurídicas demonstrando a alegada ofensa, não impugnando, de forma específica,
os demais fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não
conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA53785900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/02/2026 15:18:00
Código de Controle do Documento: 3bdb54f5-55cc-4367-aacc-96c4101875ef

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de
simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53785900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/02/2026 15:18:00
Código de Controle do Documento: 3bdb54f5-55cc-4367-aacc-96c4101875ef

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.978.520 / RS
Número Registro: 2025/0242710-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50089601020248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MARTINS CASSENOTE
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO MARTINS CASSENOTE
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
TERMO
Documento eletrônico VDA54620488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:54
Código de Controle do Documento: 90c68ada-7ded-4a2b-859a-698080376fe4

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:54
Código de Controle do Documento: 90c68ada-7ded-4a2b-859a-698080376fe4